Tribunal: TJMT
Processo: 1002801-21.2016.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1002801-21.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Penalidades]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO - CPF: 214.086.611-87 (APELADO), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MPEMT - RONDONÓPOLIS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ATUAÇÃO NEGLIGENTE NA CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE PROVAS DE DANO AO ERÁRIO, DO ELEMENO SUBJETIVO E DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ATOS NÃO CARACTERIZADOS COMO ÍMPROBOS – ÔNUS DA PROVA DE QUE O
PARQUET
NÃO SE DESINCUMBIU – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência, especialmente a do Superior Tribunal de Justiça, consolidou entendimento sobre a indispensabilidade da efetiva demonstração de enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou violação dos princípios que regem a atuação da Administração Pública, bem como da presença de dolo, nos casos dos artigos 9º e 11 da Lei de Improbidade Administrativa, ou, ao menos, culpa grave, quando tratar-se de modalidade tipificada no artigo 10 da Lei nº. 8.429/92

Mostrando-se ausente ou inconclusiva a prova, não é possível presumir a existência de ato ímprobo, devendo ser julgado improcedente o pedido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa movida em desfavor de
José Carlos Junqueira de Araújo
, que julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial, que objetivavam a condenação deste pela prática de Ato de Improbidade Administrativa prevista nos artigos 10, “caput” e inciso X e 11, “caput” da Lei nº 8.429/92, com a aplicação das sanções estabelecidas no art. 12, II e III da mesma Lei.

Não houve condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais
(
ID nº 7015282), o Apelante, defende que, ao contrário do que consignou o Magistrado Sentenciante, restou devidamente demonstrado o ato de improbidade administrativa praticado pelo Apelado, ante sua omissão no exercício do cargo de Prefeito, em licitar e contratar a instalação de câmeras na cidade de Rondonópolis, em razão do seu dever de atuar em proteção ao patrimônio e ao interesse público, atuando com eficiência e zelo.

Destaca que a ausência de prorrogação do contrato de manutenção corretiva de câmeras de vigilância adquiridas pelo Município de Rondonópolis ou de realização do pertinente processo licitatório teria motivado a deterioração dos equipamentos e a aquisição de novas câmeras de segurança, em menos de três anos após a instalação, ocasionando prejuízo ao erário no valor atualizado de R$ 239.170,91 (duzentos e trinta e nove mil, cento e setenta reais e noventa e um centavos); além de violar o interesse público, orientando pelos princípios administrativos de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Assevera que,
o Apelado tinha o dever legal de bem gerenciar a coisa pública (o que não fez), sendo que sua conduta omissiva e dolosa, e/ou no mínimo gravemente culposa, enseja a obrigação legal de ser responsabilizado não só com o ressarcimento do dano, mas também com as sanções civis dispostas na lei, até mesmo em função do caráter pedagógico que deve existir ao se tratar do patrimônio público, que não pode continuar sendo malversado e com tamanha irresponsabilidade.

Argumenta que, a tese de vício oculto ou redibitório para afastar a atuação omissiva e dolosa não procede, uma vez que em janeiro de 2012 o Apelado teria sido cientificado formalmente de que as câmeras não estavam funcionando, e mesmo assim quedou-se inerte, não acionando a empresa que havia vencido a licitação e instalado os equipamentos, além de não ter adotado providencias para a realização de uma eventual perícia técnica para verificar possível defeito nos aparelhos.

Pontua, também, que, ainda que estivesse faltando recurso financeiro para a instalação das câmeras e equipamentos, assim como para sua devida manutenção, o apelado, como gestor público, deveria ter licitado e contratado câmeras de vigilância, já que a falta de planejamento fiscal, ocasionou dano financeiro ao Município.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, a fim de julgar procedente a demanda, condenando o Apelado pela prática de ato de improbidade administrativa, nas sanções do art. 12, II e/ou III, da Lei nº 8.429/1992.

No ID nº 7015284 foi certificada a tempestividade do recurso.

As contrarrazões vieram no ID nº 7015289, pugnando pelo desprovimento do apelo, com a condenação do Apelante ao ônus de sucumbência recursal.

O presente recurso é isento de preparo, nos termos do art. 1.006, § 1º, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID nº 8110989, manifesta pelo provimento do recurso, para que o Apelado seja condenado pelos atos de improbidade elencado no artigo 10 da Lei nº 8.429/1992.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2020